Tribunal: TJMT
Processo: 1010317-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010317-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), LAWATXIRA KARAJA - CPF: 043.500.421-21 (AGRAVANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONSTATAÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE QUE A PARTE AUTORA RESIDE EM ALDEIA LOCALIZADA FORA DOS LIMITES TERRITORIAIS DA COMARCA E INCLUSIVE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – DECLÍNIO “EX OFFICIO” DA COMPETÊNCIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA NORMA DO ART. 101, I, DO CDC – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O critério determinativo da competência nas ações derivadas de relações de consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de competência absoluta” (STJ – 4a Turma – REsp 1032876/MG – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 18/12/2008, DJe 09/02/2009). 2. Constatado que, ao contrário do alegado, a parte autora reside em aldeia indígena localizada fora dos limites territoriais da Comarca, e sendo a demanda fundada em relação consumerista, plenamente possível o declínio “
ex officio
” da competência para processar e julgar o feito, independentemente da proximidade da aldeia e a sede da aludida Comarca.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010317-62.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LAWATXIRÁ KARAJA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que nos autos da ação “
Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1000859-04.2019.8.11.0017), ajuizada pela agravante contra o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., declinou de ofício, em favor do Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO, da competência para processar e julgar o feito, por verificar que, ao contrário do alegado, a Aldeia Santa Isabel, onde reside a autora, não é localizada nos limites territoriais da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, mas nos do Município de Lagoa da Confusão/TO, de modo que “
a Comarca de São Félix do Araguaia não é o foro de domicílio de nenhuma das partes
”, e por entender que, segundo a jurisprudência do eg. STJ, “
o critério determinativo da competência nas ações derivadas de relações de consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de competência absoluta
”, sendo, pois, plenamente possível dela declinar de ofício (cf. Id. no 42396671 - pág. 2/4).

A agravante reafirma que “
reside na Aldeia Santa Izabel, área indígena pertencente à Ilha do Bananal, situada mais ao lado do Município de São Felix do Araguaia/MT,
(...)
onde seu benefício previdenciário é mantido e local onde ocorreram os fatos
” (sic – cf. Id. no 42396646 - pág. 4).

Argumenta que deve ser repelida a regra do CDC e aplicada a norma geral do CPC, que “
dispõe no art. 53, VI, ‘a’, que é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano
”, até mesmo “
em respeito à Teoria da Asserção
”, aduzindo que, se a parte autora diz afirma residir no Munícipio de São Felix do Araguaia/MT, o Juízo daquela Comarca “
deve ser a competente para processar e julgar o feito
” (sic – cf. Id. no 42396646 - pág. 6).

Enfatizando que “
não fazendo sentido ‘estar de um lado do rio enxergando o município de São Felix do Araguaia’, uma vez que apenas o rio Araguaia separa a agravante do Município, e ter que propor a ação em outra comarca
”, pede reforma da decisão agravada, para “
manter em definitivo a competência do Juízo da Vara de São Felix do Araguaia/MT para processar e julgar o feito
” (sic – cf. Id. no 42396646 - pág. 1/7).

A decisão vinculada ao Id. no 43549969 - pág. 1/3 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 50016459 - pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada declinou “ex officio” da competência para processar e julgar o feito sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos, constata-se que o endereço da parte requerente fica localizado em outra Comarca, em que pese tenha declinado na inicial o endereço “Ilha do Bananal” como pertencente ao município de São Félix do Araguaia – MT.

Verifica-se que a requerente reside na Aldeia Santa Isabel na Ilha do Bananal, localizada no município de Lagoa da Confusão - Estado de Tocantins.

Em outras palavras, a Aldeia em que reside a parte requerente fica localizada no município de Lagoa da Confusão/TO, que não pertence à Comarca de São Félix do Araguaia/MT. Na verdade, tem como domicílio município pertencente a outro Estado da Federação.

Nesse sentido temos a Procuração e o comprovante de endereço anexados nos autos.

Outrossim, cumpre ressaltar que nem mesmo o endereço da parte requerida é nesta Comarca. Veja que a autora declinou na inicial como endereço da parte requerida o município de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais.

No caso em comento por envolver relação consumerista incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Neste contexto, com vistas a garantir a proteção dos direitos do consumidor, o art. 101, inc. I, do CDC possibilita que as ações de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sejam promovidas pelo consumidor no foro do seu domicílio.

A Lei 8.078/90, ao dispor que a ação pode ser proposta no domicílio do autor, estabeleceu uma regra especial de competência em razão do território, excepcionando o disposto no Código de Processo Civil, que estabelece como regra a propositura da ação no foro do domicílio do réu (art. 46, CPC).

O CDC definiu o foro competente como o domicílio do consumidor justamente para protegê-lo por ser presumivelmente a parte mais fraca na relação jurídica com o fornecedor, facilitando a defesa dos seus direitos. Inclusive, a jurisprudência do C. STJ reconhece que o critério determinativo da competência nas ações derivadas de relações de consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de competência absoluta. (...)

O foro do domicílio do autor é uma regra que beneficia o consumidor. Ainda assim, caso seja mais conveniente, o consumidor poderá optar pelo ajuizamento da ação no foro geral do domicílio do demandado.

Contudo, não pode escolher a seu bel prazer o foro em que irá ajuizar a ação violando as regras de competência previamente definidas na lei.

In casu, a parte autora ajuizou a presente demanda nesta Comarca tentando induzir a erro este Juízo quanto a competência, alegando na inicial que a Aldeia em que reside na Ilha do Bananal pertenceria ao município de São Félix do Araguaia/MT. Com isso, em tese, teria optado pelo foro do seu domicílio. Contudo, ao contrário do alegado, a Aldeia Santa Isabel localiza-se no município de Lagoa da Confusão, no Estado de Tocantins.

Desse modo, o autor tem como domicílio município que não integra esta Comarca. Em que pese a ação tenha sido ajuizada na 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, o foro de domicílio do autor é o município de Lagoa da Confusão/TO.

Do mesmo modo, a propositura da ação na 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT não se justifica, porque o foro de domicílio da parte requerida é o município de Belo Horizonte/MG, conforme declinado na inicial.

Portanto, a Comarca de São Félix do Araguaia não é o foro de domicílio de nenhuma das partes, razão pela qual este Juízo é totalmente incompetente para processar e julgar a presente demanda. Sendo assim, com base na violação do princípio do juiz natural, reconheço de ofício a incompetência deste Juízo.

Destarte, considerando que a autora optara pelo foro de seu domicílio, nos termos do art. 101, I do CDC, sendo este, no entanto, localizado em outra Comarca, devem os autos serem remetidos para o Juízo competente.

Diante disso, com fulcro no artigo 42 do CPC e artigo 101, I do CDC, DECLINO, DE OFÍCIO, DA COMPETÊNCIA deste Juízo para processamento e julgamento do presente feito, determinando a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO, com as cautelas e anotações necessárias”.

Sem delongas, nada de inédito sobrevindo aos autos, cabe apenas repetir as assertivas da decisão indeferitória do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso:

“Em que pese os argumentos da agravante quanto à proximidade da cidade de São Félix do Araguaia, os documentos juntados aos autos mostram que,
de fato, tecnicamente, a residência da autora fica localizada no estado do Tocantins
,
como se vê do endereço constante do comprovante de residência
(fatura energia elétrica)
e até da procuração ad judicia outorgado ao peticionante
(cf. Id no 27054882 e 27054883 dos autos de origem), e, sendo assim,
ainda que a aldeia faça fronteira com o município de São Félix do Araguaia/MT, o seu domicílio pertence à comarca diversa
. (...)

A autora alega que os fatos discutidos na lide ocorreram no munícipio de São Félix do Araguaia,
apesar de não precisar exatamente em que consistem tais fatos
, tanto é que, na inicial,
pleiteia a exibição de documento porque “não se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos por ela”
(cf. Id no 27054356), e, ao menos à primeira vista, o simples fato de a conta bancária da parte está vinculada à agência na cidade São Félix do Araguaia não se mostra relevante, já que os descontos do empréstimo questionado ocorrem diretamente no benefício previdenciário; ao lado disso, a demanda foi direcionada somente à “matriz” do Banco/réu, localizada em Belo Horizonte, não sendo indicada alguma agência local como litisconsorte como justificativa da escolha da comarca” (cf. Id. no 43549969 - pág. 1/3 –

grifei
e
destaquei
).

Não diviso, pois, desacerto técnico da r. decisão agravada, até porque realmente possível o declínio “
ex officio
” da competência, até porque, conforme já decidiu o eg. STJ, “o critério determinativo da competência nas ações derivadas de relações de consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de competência absoluta”
(STJ – 4a Turma – REsp 1032876/MG – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 18/12/2008, DJe 09/02/2009)
.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020